Tribunal: TJES
Processo: 5014826-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014826-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação regressiva ajuizada em face da concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária por danos materiais em equipamento de elevador, decorrentes de oscilação na rede elétrica. A autora sustentou que comprovou o nexo causal e o direito de regresso, nos termos legais e contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos do direito de regresso da seguradora, com base no art. 786 do Código Civil; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados à unidade consumidora segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprova, por meio de apólice, laudos técnicos, orçamentos e comprovante de pagamento, a ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade com a oscilação de energia e o efetivo desembolso indenizatório, satisfazendo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, prescindindo-se de prova de culpa.

A concessionária apelada não se desincumbe do ônus de afastar o nexo causal ou demonstrar excludentes de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e tendo optado pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sub-rogação legal do segurador nos direitos do segurado, prevista no art. 786 do CC, legitima a propositura da ação regressiva para ressarcimento do valor pago.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e o direito de regresso da seguradora, mesmo sem a necessidade de esgotamento da via administrativa ou prévio acionamento da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que indeniza o segurado por danos materiais causados por terceiro tem direito de regresso, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, desde que comprovado o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor.

A ausência de impugnação eficaz aos documentos juntados aos autos, aliada à opção pelo julgamento antecipado, implica o não cumprimento do ônus probatório pela concessionária ré.

O ajuizamento de ação regressiva independe do prévio esgotamento de procedimentos administrativos perante a ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 786 e 349; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, DJ 09.03.2022.
TJES, ApCiv 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, DJ 22.07.2022.
TJES, ApCiv 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022, DJ 27.07.2022.
TJES, ApCiv 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença (ID 14717738) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória em sede de ação regressiva ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID 14717739), a apelante aduz que: i) a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor; ii) o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos no equipamento do segurado foi devidamente comprovado pelos laudos e relatórios de sinistro juntados aos autos; iii) a prova produzida é idônea e suficiente para demonstrar o direito ao ressarcimento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 14717743), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de que não houve registro de perturbação na rede elétrica na data do evento e que os documentos apresentados pela seguradora foram produzidos de forma unilateral.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a autora, ora apelante, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, qual seja, a danificação do inversor de frequência do elevador de serviço, com realização da devida inspeção do estabelecimento segurado, procedeu ao pagamento de indenização no importe de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i) apólice do seguro (IDs 14717557 e 14717558), demonstrando a relação contratual entre a seguradora e a segurada;

(ii) laudo técnico da empresa Vix Elevadores (ID 14717560) e laudo de vistoria (ID 14717561), reforçando que o defeito no equipamento foi causado por "oscilação violenta na tensão devido a, por exemplo: descargas atmosféricas, surto de manobras de banco de capacitores"

(iii) orçamento para o reparo (ID 14717560);

(iv) comprovante de pagamento (ID 14717566) da quantia de R$15.500,00.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a apelante demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a apelada é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pela segurada, qual seja, a queima do inversor de frequência do elevador.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelada ter se manifestado pelo julgamento antecipado do mérito (ID 14717735), dispensando a produção de outras provas na espécie.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelante, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), o que impõe a reforma da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo equipamento da segurada e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por acolher a pretensão recursal, de modo que a responsabilidade civil deve ser atribuída à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelante.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

“[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

“[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

“[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante,
não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...]
4. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício, “[...]
é desnecessária autilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”
(TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide.
5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6. As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida.” (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Portanto, considerando que a apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser reformado o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pleito autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 14:36:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58574106082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.